Tribunal: TJSP
Processo: 1026421-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.275

Prestação de serviços. Pacote turístico. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos indevidos. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$10.450,00, arbitrada pelo juiz de origem, eis que se mostra compatível

Ementa:
VOTO No 35.275

Prestação de serviços. Pacote turístico. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos indevidos. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$10.450,00, arbitrada pelo juiz de origem, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026421-30.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., é apelada LEIDIANE
OLIVEIRA MATOS BARAVIERA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026421-30.2019.8.26.0071 -Voto no 35.275
2
Comarca: BAURU – 2a VARA CÍVEL
Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
Apelada: LEIDIANE OLIVEIRA MATOS BARAVIERA
MM. Juiz Prolator: João Thomaz Diaz Parra
VOTO No 35.275
Prestação de serviços. Pacote turístico. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização. Inclusão do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes por débitos indevidos.
Comportamento ilícito da ré, que causou dano
moral à autora. Indenização devida, que deve ser
mantida na importância de R$10.450,00, arbitrada
pelo juiz de origem, eis que se mostra compatível
com as circunstâncias do caso em exame, sem
impor gravame excessivo à agente ou gerar
vantagem desproporcional à vítima.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 124/133, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente para, confirmando a tutela de
urgência concedida às fls. 27/29, determinar a exclusão definitiva do nome
da autora dos cadastros de inadimplentes, declarar a inexigibilidade dos
débitos apontados e condenar a ré ao pagamento, como reparação por
dano moral, da importância de R$10.450,00, acrescida de correção
monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da data
da decisão, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em
razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 135/145). Alega que não é responsável
pelo fato narrado nos autos, por ser apenas intermediadora da prestação de
serviços. Afirma que, em relação ao contrato no 4710-0000118808, houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026421-30.2019.8.26.0071 -Voto no 35.275
3
cancelamento de quatro boletos, na quantia total de R$1.709,56. Acrescenta
que não há restrições no nome da autora. Anota que o não pagamento das
faturas na data do vencimento resultou no evento danoso. Argumenta que a
autora, ao não concordar com as taxas e multas, deu causa à rescisão
contratual. Ressalta que o valor da multa é o atribuído pela companhia área,
nos termos das cláusulas 4.4 e 4.4.1 do contrato assinado pela autora.
Argumenta que apenas repassa os valores que dela é cobrado no momento
do cancelamento das passagens e dos serviços contratados. Aduz que,
caso cabível alguma indenização, ela deverá ser paga pela companhia
aérea. Releva que ela não deve ser responsabilizada por danos provados
por terceiros conhecidos da consumidora. Sustenta a inexistência dos
requisitos que configuram a responsabilidade civil. Ressalva que não
praticou ato ilícito, inexistindo obrigação de indenizar. Destaca que não há
prova do alegado dano moral. Assinala que o valor da indenização arbitrado
gera enriquecimento sem causa. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 154/157).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Na inicial, a autora
relata que adquiriu pacote turístico para viajar com a sua família para
Natal/RN, no qual estava incluso transporte aéreo, estadia, translado e um
passeio. Alega que, após o pagamento de duas parcelas, foi surpreendida
com uma gravidez não planejada, cuja data do parto coincidiria com a da
viagem. Observa que, com seis meses de antecedência, procurou a ré para
cancelar o contrato, porém não obteve êxito. Afirma que ingressou com a
ação no 1015013-76.2018.8.26.0071, na qual os débitos decorrentes da
contratação do pacote de viagem foram declarados inexigíveis, sendo a ré
condenada a devolver-lhe 95% dos valores pagos e a excluir o seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026421-30.2019.8.26.0071 -Voto no 35.275
4
dos cadastros de inadimplentes. Acrescenta que, por motivos
desconhecidos, após a prolação da sentença nos autos supramencionados,
a ré, em 01.04.2019, inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Requer, assim, que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica entre
as partes, bem como que a ré seja condenada ao pagamento de
indenização no valor de R$15.000,00.
Citada, a ré sustentou os mesmos argumentos
desenvolvidos nas razões recursais (fls. 43/53).
Após a réplica (fls. 114/116), foi determinado às partes
que especificassem as provas que pretendiam produzir (fls. 119). Ambas
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 121 e 122/123).
De início, anote-se que a defesa apresentada pela ré
não guarda qualquer relação com os elementos dos autos. Na há na
contestação, tampouco nas razões recursais, qualquer menção à inclusão
desabonadora do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela ré
após a prolação da sentença nos autos do processo no
1015013-76.2018.8.26.0071,
que
reconheceu
a
rescisão contratual,
determinando a devolução pela agência de viagem de 95% dos valores
pagos pela consumidora (fls. 21/23).
De fato, o documento de fls. 20 não deixa dúvidas de
que, após a prolação da supramencionada sentença, devidamente
disponibilizada no DJE em 28.02.2019, a ré, e não companhia aérea, inseriu
o nome da autora, em 01.04.2019, nos cadastros de inadimplentes por
supostos débitos nos valores de R$1.483,98 e R$854,82.
Somente pela antecipação do provimento jurisdicional
nos autos ora em análise, as indevidas negativações foram excluídas dos
cadastros de mau pagadores em 08.12.2019 (fls. 36), razão pela qual,
quando a ré apresentou contestação, em 14.02.2020, inexistia qualquer
apontamento no nome da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026421-30.2019.8.26.0071 -Voto no 35.275
5
Evidenciada, assim, a prática de conduta ilícita pela ré,
que não demonstrou ter agido no exercício regular de um direito ao incluir o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
A negativação indevida, por si só, torna desnecessária
a prova de efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa. Tal ocorrência
dispensa dilação probatória, porque advêm da experiência comum. Não há
falar, portanto, em meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral.
No tocante ao valor da indenização, deve ser suficiente
para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz de macular a honra e
sentimentos alheios e, de outro lado, não importar enriquecimento sem
causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, que teve seu nome negativado e foi impedida
de ter acesso a crédito, instrumento vital na sociedade de consumo, bem
como as condições das partes, a indenização por dano moral deve ser
mantida na quantia arbitrada pelo juiz de origem. Tal quantia é suficiente
para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito
da autora.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com os elementos reunidos nos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais,
arbitrados em favor do patrono da autora, para 15% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator